Tribunal: TJMT
Processo: 0007464-64.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007464-64.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[AGROFITO CAMINHOES E DEFENSIVOS AGRICOLAS LIMITADA - CNPJ: 32.996.969/0001-50 (APELANTE), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), SEMENTES FARTURA S/A - CNPJ: 02.832.079/0001-42 (APELADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELADO), TATIANA TIBERIO LUZ - CPF: 285.740.098-57 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), GABRIEL ALVES COIMBRA DE RESENDE - CPF: 478.981.528-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

APELANTE
(S):

AGROFITO CAMINHOES E DEFENSIVOS AGRICOLAS LIMITADA

APELADO
(S):

BAYER S.A.

(
SEMENTES FARTURA S/A
)

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE – INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL – SUCESSÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO VERIFICADA – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – PARTE NÃO PODE SE
BENEFICIAR DA SUA
PRÓPRIA
TORPEZA

–
VÍCIO NÃO APONTADO NA
PRIMEIRA OPORTUNIDADE
–
ALEGAÇÃO SOMENTE NO MOMENTO
MAIS FAVORÁVEL
–
NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível
tirado contra sentença que acolheu a Objeção de Executividade apresentada pela executada

para reconhecer a nulidade de citação no processo de conhecimento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar a
existência de nulidade de citação da empresa incorporadora nos autos da ação
de conhecimento
, considerando que
a
citação
via correio foi encaminhada
em nome da empresa incorporada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
citação expedida via correio é plenamente válida, não havendo que falar em nulidade formal.

4. A
suposta nulidade apontada
pela apelada
foi evidentemente causada por ela própria, a ninguém é dado o direito de invocar em seu proveito nulidade a que deu causa, situação não permitida pelo ordenamento jurídico diante do princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza.

5.
S
e a parte deixa de alegar a nulidade na
primeira oportunidade
que lhe cabia, qual seja,
na impugnação ao cumprimento de sentença
, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe
mostre mais favorável

(in
casu
, após a penhora de valores)
, aplica-se a vedação à prát
ica da “nulidade de algibeira”.

6
.

O
STJ tem adotado a teoria da aparência para aceitar as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, se identifica como representante da empresa, mesmo que desprovido de poderes expressos de representação (
AgInt
no REsp 1.705.939).

7
. F
oi devidamente oportunizado o contraditório e ampla defesa, entretan
to, a apelando quedou-se inerte.

8
. A
jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a
chamada “nulidade de algibeira”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“
É
vedado o comportamento contraditório da parte (
venire
contra
factum

proprium
), logo, não se reconhece nulidade a que deu causa a própria parte.
"

“
A
jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a
chamada “nulidade de algibeira”
- aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura"

_________

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1013829 RJ 2016/0295264-0
;
STJ -
AREsp
: 1450082 SP 2019/0041597-2
;
AgRg
no RHC 170.700/PE
;
TJ-MT - AC: 10085602420208110003
;
TJ-MT - EMBDECCV: 10126689620208110003
;
TJ-MT - AI: 10057265220238110000
;
TJ-MT - EMBDECCV: 00267043220098110041 MT
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de

Apelação Cível
,
interposto p
or

AGROFITO CAMINHOES E DEFENSIVOS AGRICOLAS LIMITADA
,
tirado contra
sentença

(ID.
225734180

–
complementad
a sob ID.
225734186
)

proferida pelo
Juízo da
4a Vara Cível
d
e Rondonópolis
-MT

que,
em
sede de
Cumprimento de Sentença
de
Ação Regressiva
,
proposta
em face de

SEMENTES FARTURA S/A
(
BAYER S.A.
)
,
que acolheu a Objeção de Executividade apresentada pela executada, ora apelada, para reconhecer a nulidade de citação no processo de conhecimento (ação regressiva)
.

Em sua
minuta recursal
(ID
225734191
)
,

a

Apelante
invoca
como f
undamentos fático-jurídicos
a
preclusão da
tese lançada em sede de objeção de executividade
ante citação/intimação

eletrônica no sistema
PJE/TJMT (
revelia pela inércia da
bayer
em primeira

oportunidade
)
.

Assevera que
o A
viso de recebimento (AR),
foi encaminhado no endereço cadastrado
junto à Receita Federal do Brasil (RFB)
, retornando positivo sem qualquer observação de mudança
.

Argumenta, ainda, que a
apelada BAYER S.A.

recebeu uma citação judicial em nome da Incorporada/Executada

SEMENTES FARTURA para responder à presente demanda, todavia,

quedou-se inerte.

A

apelada
, por sua vez,

apresenta
contrarrazões

(ID
.

225734195
)
rebatendo as alegações da

apelante, aduzindo, em apertada síntese, que a empresa citada estava extinta desde 1999,
e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo
e preparo
pag
o
,
nos termos da

certidão de ID
226784190
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024